Tribunal: TJPA
Processo: 0877869-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877869-77.2021.8.14.0301

APELANTE: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST). LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TESE VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARFRIG GLOBAL FOODS S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por demandar apuração de valores. A impetração visava afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica cobradas pela concessionária EQUATORIAL PARÁ, com pedido de declaração do direito de não recolhimento e de compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD e reconhecer o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

A modulação dos efeitos dessa tese restringe-se a contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares vigentes autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD, o que não se verifica no caso concreto, já que a impetração foi proposta em 27/12/2021.

O direito líquido e certo invocado pela impetrante colide frontalmente com entendimento vinculante consolidado pelo STJ, afastando a plausibilidade jurídica da tese da contribuinte, especialmente em face da ausência de decisão judicial anterior que lhe assegurasse tratamento diferenciado.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando há tese firmada em sentido contrário por órgão jurisdicional superior, em recurso repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986/STJ.

Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando o pedido contrariar precedente vinculante do STJ.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ aplica-se apenas a contribuintes beneficiados por decisão liminar vigente anterior a 27/03/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 155, II e §3º; CPC, arts. 927 e 218, §3º; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.12.2023 (Tema 986); TJ-SP, Apelação Cível nº 1061915-05.2022.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 01.07.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0002336-23.2018.8.27.0000, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 24.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sessão Presidida pelo Des.....

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST). LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TESE VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARFRIG GLOBAL FOODS S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por demandar apuração de valores. A impetração visava afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica cobradas pela concessionária EQUATORIAL PARÁ, com pedido de declaração do direito de não recolhimento e de compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD e reconhecer o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia como encargos suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

A modulação dos efeitos dessa tese restringe-se a contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares vigentes autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD, o que não se verifica no caso concreto, já que a impetração foi proposta em 27/12/2021.

O direito líquido e certo invocado pela impetrante colide frontalmente com entendimento vinculante consolidado pelo STJ, afastando a plausibilidade jurídica da tese da contribuinte, especialmente em face da ausência de decisão judicial anterior que lhe assegurasse tratamento diferenciado.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando há tese firmada em sentido contrário por órgão jurisdicional superior, em recurso repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986/STJ.

Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando o pedido contrariar precedente vinculante do STJ.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ aplica-se apenas a contribuintes beneficiados por decisão liminar vigente anterior a 27/03/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 155, II e §3º; CPC, arts. 927 e 218, §3º; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.12.2023 (Tema 986); TJ-SP, Apelação Cível nº 1061915-05.2022.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 01.07.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0002336-23.2018.8.27.0000, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 24.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sessão Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARFRIG GLOBAL FOODS S/A contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo apelante contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEFA/PA, visando a reforma do decisum.

Síntese dos fatos.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido liminar, que visa ao reconhecimento do direito líquido e certo da Apelante de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) paga pela utilização do sistema de rede da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nos termos do art. 155, II da Constituição Federal, do art. 34, §9º do ADCT e dos arts. 9º, §1º, II, 12, I e art. 13, I da Lei Complementar n° 87/96.

Alega a parte autora que propôs Mandado de Segurança para afastar a incidência do ICMS sobre a TUSD, alegando afronta ao art. 155, II da Constituição Federal, art. 34, §9º do ADCT e os arts. 9º, §1º, II, 12, I e 13, I da Lei Complementar n° 87/96;

Afirma que a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial com base na suposta inadequação da via eleita (Mandado de Segurança), por demandar apuração de valores;

Aduz que foram opostos Embargos de Declaração, apontando erro material (autora foi equivocadamente qualificada como condomínio residencial), obscuridade sobre o objeto da ação (que não visa devolução imediata de valores, mas apenas a declaração do direito), e omissão quanto à aplicação da Súmula 213 do STJ;

Aduz que os Embargos foram rejeitados sob o fundamento de ausência de vícios na sentença.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que TUST e TUSD
não integram a base de cálculo do ICMS
, conforme o Tema Repetitivo 986 e decisões anteriores como o EREsp nº 1.770.495/RS;

o Mandado de Segurança é a via adequada para obter a
declaração do direito à compensação tributária
, nos termos da Súmula 213 do STJ, sem necessidade de apuração de valores no momento da propositura;

o entendimento de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de fornecimento de energia elétrica, e não o uso da rede de transmissão ou distribuição, é consolidado;

diversas decisões dos tribunais estaduais (TJSP, TJRJ, TJAM) reconhecem a viabilidade da discussão via mandado de segurança, mesmo após a determinação de suspensão dos processos que tratem do Tema 986.

Sustenta ainda que não pretende a devolução de valores nos autos do Mandado de Segurança, mas apenas a declaração de direito, a ser posteriormente exercido na esfera administrativa ou por ação própria;

Que a sentença atacada viola os arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei 12.016/09, pois nega a proteção ao direito líquido e certo do contribuinte diante de exação inconstitucional;

Que a jurisprudência do STJ admite que o mandado de segurança interrompe o prazo prescricional da ação de repetição de indébito e que a compensação pode alcançar valores anteriores à impetração.

Por fim, requer que:

seja
anulada a sentença que indeferiu a inicial
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento;

seja reconhecido o direito da Apelante de:

(i)
não recolher ICMS sobre a TUSD
;

(ii)
ser restituída (via compensação ou devolução em espécie)
dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos últimos cinco anos, com atualização monetária e juros, nos termos da Súmula 213 do STJ.

Em
contrarrazões
o
ESTADO DO PARÁ
alegou, preliminarmente, a
inadequação da via eleita
, sustentando que o
Mandado de Segurança não é meio hábil para pleitear repetição de indébito tributário
, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, pois não produz efeitos patrimoniais retroativos e não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança.

Em reforço, argumenta que:

a sentença apelada
acertadamente indeferiu a petição inicial
, pois a questão demanda produção de provas para apuração de valores supostamente pagos a maior, sendo mais adequada a propositura de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, conforme fundamentos do Juízo de primeiro grau;

não há jurisprudência pacificada
sobre a matéria, mas sim entendimento jurisprudencial majoritário, o que reforça a necessidade de instrução probatória;

o
Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 986), conforme os REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, razão pela qual requer o
sobrestamento do presente processo até julgamento definitivo pelo STJ
, evitando decisões contraditórias e garantindo segurança jurídica.

Sustenta ainda que:

a
composição tarifária da energia elétrica
, incluindo a TUSD e TUST, representa
operações indissociáveis e inerentes ao fornecimento de energia
, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS;

com base no art. 155, II, §2º e §3º da Constituição Federal e nos arts. 12 e 13 da LC 87/96, entende-se que
o valor total da operação inclui os encargos de uso da rede de transmissão e distribuição
, já que são essenciais para o fornecimento da mercadoria “energia elétrica” ao consumidor final;

a cobrança do ICMS sobre tais tarifas é respaldada pelo Convênio ICMS 117/04 e pelo Regulamento do ICMS do Estado do Pará (art. 598-J do RICMS/PA).

Por fim, requer que:

seja
negado provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa MARFRIG
, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial;

subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar de inadequação da via eleita, seja
determinado o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 986 pelo STJ
, como medida de coerência processual e segurança jurídica.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – 15175352.

Em 30.11.2023, proferi decisão determinando o sobrestamento do feito até o Julgamento do Tema 986 que trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS – id. 17217879.

Em 02.10.2025 proferi despacho determinando o levantamento do sobrestamento do feito, em razão do julgamento pelo STJ do
Tema 986/STJ
, conforme informação de ID n. 30392872 e determinei intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC – Id. 30465021.

O Estado do Pará se manifestou pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 30557940.

A parte apelante pugnou pela manutenção do sobrestamento tendo em vista a pendência do julgamento da ADI nº 7.195/DF, nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do CPC, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da segurança jurídica (art. 5º, caput c/c incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/88).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Mérito

A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de impetração de mandado de segurança visando afastar a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS, bem como à declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

Nos termos do referido
Tema
nº
986
, do C. Superior Tribunal de Justiça, é lícita a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS lançada na fatura de energia elétrica, tal como realizado pela parte Requerida. Registre-se que não há se falar em modulação de efeitos no presente caso, uma vez que não houve concessão da liminar em momento posterior à publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, ocorrida em 27/03/2017.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.699.851/TO e 1.692.023/MT e do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986), consolidou tese segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória, que incide diretamente sobre o núcleo do pedido mandamental, tornando insubsistente a afirmação de direito líquido do writ, exatamente porque o direito alegado se opõe ao critério jurídico vinculante fixado pelo órgão uniformizador da lei federal.

Explica-se: o Superior Tribunal de Justiça fixou precedente por meio do
Tema
nº
986
, segundo o qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado pelo consumidor final:

"Tema nº 986/STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Ressalte-se que houve a modulação dos efeitos do referido precedente, cujo entendimento não seria aplicável aos consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados com decisão de antecipação de tutela que autorizavam o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo independentemente de depósito judicial, ressaltando-se, contudo, ser devida, em tais casos, a inclusão da TUST/TUST na base de cálculo do ICMS após a publicação do acórdão do precedente:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Notese que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Nota-se que a modulação referida no julgamento do Tema 986 é restrita a hipóteses específicas e que a presente ação, ajuizada em 27/12/2021, não se amolda ao marco temporal indicado, o que afasta, no caso concreto, qualquer tentativa de preservação de efeitos favoráveis à tese da contribuinte por razões de transição jurisprudencial. Tal circunstância reforça a conclusão de que inexiste, no feito, suporte normativo para o reconhecimento do direito afirmado, quer sob a perspectiva prospectiva, quer sob ângulo de efeitos pretéritos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – TUST/TUSD – Pretensão da impetrante à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Art. 155, II, § 3º, da CF – A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado pelo consumidor final –
Tema
nº
986
/
STJ
– Inexistência de hipótese de modulação dos efeitos no caso concreto – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso da impetrante desprovido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10619150520228260053 São Paulo, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifo nosso)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA . ICMS INCIDENTE SOBRE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIBILIDADE DO TRIBUTO.
TEMA

986
/
STJ
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese jurídica, no
tema

986
:"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13,§ 1º,II, 'a', da LC87/1996, a base de cálculo do ICMS". 2 . A eficácia da decisão foi modulada, sendo o entendimento "(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163 .020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo". (...) "Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão (29.05.2024)- aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final". 3 . Nesse contexto, beneficiam-se os contribuintes que lograram êxito em decisões liminares para suspensão da cobrança até a referida data (27.3.2017), devendo a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS iniciar somente após a publicação do acórdão do
Tema
nº
986
, ou seja, a partir de 29.05 .2024. 4. In casu, não incide a modulação temporal estabelecida no julgamento do
Tema

986
/
STJ
, em razão da ausência de deferimento de tutela antecipada. 5 . Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, de modo a aplicar o
Tema

986
/
STJ
, reconhecendo como devida a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST sobre o consumo de energia elétrica. Inverte-se o ônus de sucumbência. 1 (TJTO , Apelação Cível, 0002336-23.2018 .8.27.0000, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 24/07/2024, juntado aos autos em 25/07/2024 16:50:31) (TJ-TO - Apelação Cível: 00023362320188270000, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Desse modo, verifica-se que inexiste direito líquido e certo a ser amparado, eis que a controvérsia se encontra decidida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia (Tema 986 do STJ), já transitada em julgado, circunstância que, por si só, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão resistida.

O mandado de segurança, como se sabe, exige demonstração cabal, inequívoca e de plano do direito invocado, consoante o disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei nº 12.016/09, art. 1º, o que não se verifica no caso presente, dada a definição da tese pelo STJ e a existência de jurisprudência vinculante.

Conforme lição doutrinária:

"Não há direito líquido e certo quando a matéria controvertida estiver submetida a julgamento em recurso repetitivo ou repercussão geral, sem tese firmada, pois há dúvida jurídica legítima que impede o conhecimento imediato da questão."
(MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil. Vol. 3. São Paulo: RT, 2022. p. 483)

Desta feita, impõe-se o reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo, o que justifica a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença, especialmente por inexistência de direito líquido e certo, diante da fixação de tese vinculante no
STJ
(
Tema

986
).

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026